Tribunal: STF
Processo: CJ 6069
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-10-25
Data de publicação: 1976-10-25

Ementa:
NA ESPÉCIE O EGREGIO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS NÃO CONHECEU DO
CONFLITO E DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS A ESTA CORTE, A
VISTA DO DISPOSTO NO ART. 119, I, D, DA CONSTITUIÇÃO.  NÃO HÁ
CONFLITO A APRECIAR, IMPONDO-SE, CONTUDO, A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO
RESPECTIVA.